Tribunal: TJMT
Processo: 0000909-86.2016.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000909-86.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIS FERREIRA GONCALVES - CPF: 025.434.612-05 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (APELANTE), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
“IN RE IPSA”– DEVER DE INDENIZAR -
ART. 14 DO CDC -
VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas e faturas de consumo), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança. Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014) (Destaquei).

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. (Artigo 14 do CDC).

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TIM S.A.
,

em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (no.

0000909-86.2016.8.11.0038
) movida por
JORGE LUIS FERREIRA GONCALVES
, JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao objeto destes autos e condenar a parte requerida pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano extrapatrimonial (moral) discutido. DETERMINOU à parte requerida a exclusão da inscrição em nome da parte requerente no registro do cadastro de inadimplentes, no que diz respeito à anotação indevida, no prazo de 5 dias úteis, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00, na hipótese de descumprimento. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.), por tratar-se de relação extracontratual. Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento, nos moldes do artigo 398 do Código Civil e Súmulas 54 e 362 do STJ. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária. Condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação. Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Inconformada, em suas razões, a empresa Apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo ausência de conduta ilícita, caracterizador da responsabilidade civil - inexistência de dano moral.

Alega que “que houve contratação dos serviços da Apelante pela Apelada, conforme podemos verificar na tela abaixo, que mostra o cadastro dele nos sistemas da TIM”, e, ainda, que “verificamos que há um grande histórico de utilização e pagamento dos serviços” id.

166632268 - Pág.3/4.

Assevera que não há como negar que houve a contratação e a utilização dos serviços da Tim, visto que o próprio autor realizou o pagamento de diversas faturas e utilizou por vários meses os serviços da empresa de telefonia.

Defende a inexistência dos pressupostos necessários para a configuração da responsabilidade civil e da inexistência de dano moral.

Ressalta que o dano sofrido pela parte Apelada não pode ser imputado à parte Apelante, pois as cobranças realizadas pela empresa foram legítimas e devidas de pagamento; que não houve conduta ilícita por parte da Apelante, pois está apenas agiu no exercício regular de um direito ao cobrar valores que eram devidos, referentes aos serviços prestados.

Alegam o
equívoco do juízo singular no arbitramento do
quantum
indenizatório ao argumento de que a quantia é excessiva e não foi estabelecida com base em parâmetros razoáveis.

Por fim requere, seja reformada a sentença para o fim de jugar totalmente improcedente o pleito relativo à indenização por danos morais ou reduzir o valor arbitrado a título de indenização.

Contrarrazões (id. 166632276).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
TIM S.A.
,

em face da r. sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais (no.

0000909-86.2016.8.11.0038
) movida por
JORGE LUIS FERREIRA GONCALVES
, JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao objeto destes autos e condenar a parte requerida pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelo dano extrapatrimonial (moral) discutido. DETERMINOU à parte requerida a exclusão da inscrição em nome da parte requerente no registro do cadastro de inadimplentes, no que diz respeito à anotação indevida, no prazo de 5 dias úteis, sob risco de incidência de multa diária no importe de R$ 100,00 até o limite de R$ 2.000,00, na hipótese de descumprimento. Os juros moratórios a incidirem sobre a indenização dos danos morais devem ser computados desde o evento danoso (1% a.m.), por tratar-se de relação extracontratual. Já a correção monetária terá como termo inicial a data do arbitramento, nos moldes do artigo 398 do Código Civil e Súmulas 54 e 362 do STJ. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, comprovadamente, despedidas pela parte contrária. Condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o valor da atualizado da condenação. Se acaso a parte sucumbente for beneficiária da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade, na forma da lei.

Conheço do recurso porque, regular e tempestivamente aviado; constatados os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Prefacialmente importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Ademais, é sabido que aquele que causa dano a outrem comete ato ilícito, estando sujeito à reparação civil, consoante dispõe os artigos 186 e 927 do CC/2002.

Destarte, a responsabilidade do fornecedor por eventuais danos provocados ao consumidor é de natureza objetiva se decorrentes de defeito na prestação do serviço, podendo o fornecedor ser responsabilizado independentemente da comprovação de existência de culpa, seja por fato ou vício do serviço/produto, a teor do disposto nos artigos 14 e 18 e seguintes do Código Consumerista.

Com efeito, na relação consumerista há a presunção de vulnerabilidade do consumidor. Deste modo, o Código de Defesa do Consumidor surge com o objetivo de equilibrar a relação de consumo, assegurando, para tal, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, quando necessário, por meio da inversão do ônus da prova.

Contudo, tal hipótese, se deferida, não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial, bem como não incumbe ao réu a produção de prova negativa ou impossível, cabendo ao autor demonstrar o que estiver em seu alcance.

Assim, caso constatado o ilícito proveniente de uma relação de consumo e o dano à parte mais fraca, cabe ao responsável a sua reparação, dispensando-se o consumidor de apresentar prova da culpa.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado demonstrou que o seu nome foi enviado para o cadastro de restrição ao crédito pela Apelante em razão de registros de débitos nos valores de R$ 29,71 (vinte e nove reais e setenta e um centavos) e R$ 30,78 (trinta reais e setenta e oito centavos) em 15/10/2013 e 15/09/2013, respectivamente, decorrente dos contratos no.

GSM005084362725 TIM CELULAR e GSM005082876285 TIM CELULAR (id.166632698 – Pág.21/22).

Verifica-se que, em que pese as manifestações da empresa de telefonia apelante no processo em comento, esta deixou de apresentar contrato assinado pelas partes ou qualquer prova capaz de demonstrar a contratação de seus serviços pela parte consumidora, bem como a consequente licitude da inscrição do nome do apelado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Logo, a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, ao contrário do que afirma a apelante, o ato ilícito restou demonstrado, desconsiderando suas justificativas de que agiu no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de um direito.

Para se eximir da responsabilidade pelo dano, a empresa de telefonia junta apenas
prints
, supostamente retirados de seu sistema operacional, que não comprovam a existência de liame jurídico entre as partes, visto que produzidos unilateralmente.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES
.
TELAS SISTÊMICAS/FATURAS
. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor. 2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida. 3.
Diante da negativa do consumidor em ter celebrado contrato com a empresa de telefonia, cabia a ela o ônus de demonstrar a regular contratação e utilização dos seus serviços, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento probatório neste sentido
. 4.
Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora
.
Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito objurgado, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela empresa de telefonia
. 5. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome da consumidora e obsta a obtenção de crédito - situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial. [...] (TJMT - N.U 1001013-63.2021.8.11.0110, Turma Recursal Cível, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS -
EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL
-
PROVA UNILATERAL
- RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA - COBRANÇA INDEVIDA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULAS 54/362/STJ - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.
As telas oriundas do sistema da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ AREsp 439153/RS)
. O dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS) nos casos de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, pois advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Incidem aos danos morais, juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária, a partir do arbitramento, nos termos das Súmulas no 54 e no 362, ambas do STJ. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJ-MT - N.U 0002329-25.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA -
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
-
TELAS SISTÊMICAS E FATURAS DE CONSUMO
-
DOCUMENTOS UNILATERAIS SEM VALOR PROBATÓRIO
- INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ - FIXAÇÃO DO QUANTUM - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.
A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório (telas sistêmicas e faturas de consumo), não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança
.
Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis
. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. Quando da efetivação da inscrição negativa ou do protesto não existir em nome do devedor outros registros de débitos legítimos e preexistentes, não há que se falar em aplicação da Súmula no 385 do STJ. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT - N.U 1003426-96.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

Embora a Apelante tente demonstrar que não há nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido pelo Autor, não trouxe aos autos prova que as elidissem da responsabilidade por não tomarem a devida cautela no momento da contratação de seus serviços.

Ademais, importa ressaltar que a possível ocorrência de fraude - culpa exclusiva de terceiro - não afasta a responsabilidade pela inscrição indevida do nome do autor/Apelado em cadastros restritivos de crédito.

É que a culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir tal responsabilidade é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.

Em caso semelhante, decidi:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE - INSERÇÃO DO CPF DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA - CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA - ARTIGO 14 DO CDC – NÃO OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 20 DO CPC –SENTENÇA PARCIALENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado lançamento indevido do nome da autora, por culpa da ré, que não agiu com cautela e precaução a compra no crediário por falsário, impõe o dever de indenizar.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, (artigo 14 do CDC). A inscrição de maneira indevida nos órgãos de proteção ao crédito, configurando dano moral in re ipsa, presumido, que dispensa a comprovação da extensão do dano, sendo este evidenciado pelas circunstâncias do fato, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Imposição danos morais. Observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que auxiliam o magistrado ao quantum do valor moral. Os honorários advocatícios devem remunerar satisfatoriamente o profissional da advocacia, observados os critérios dispostos no artigo 20, §§ 3o e 4o do Código de Processo Civil.

(N.U 0005048-48.2014.8.11.0007, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016)

Dessa forma, para que se configure a excludente de responsabilidade, é necessário que o fato seja inevitável, imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pela sociedade empresária no mercado, o que no presente caso não ocorre.

Destarte, é incontroverso o ilícito praticado com a inserção do nome do Autor/Apelado nos cadastros de proteção ao crédito.

É sabido que o dano moral, neste caso, ocorre
in re ipsa
, ou seja, o dano está ínsito na ilicitude do ato praticado, decorrendo da gravidade do ilícito em si, sendo desnecessária sua efetiva demonstração.

Trago à baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplência é suficiente para configurar o dano moral. Confira-se:

“A inscrição/
manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.” (AgRg no AREsp 456.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014) (Destaquei)

Dessa forma, é certo que os transtornos vivenciados pelo Autor/Apelado poderiam ter sido evitados, caso o serviço a empresa Apelante tivesse sido agido com mais cautela, portanto, não há falar em inexistência de responsabilidade por ausência de ato ilícito, como quer fazer crer a Recorrente, uma vez que o dano causado ao Apelado decorreu da falha de serviço do Apelante, e, devem reparar o dano, conforme prescreve o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Caracterizado o direito a indenização por dano moral passo ao exame do valor fixado na sentença,

eis que o Apelante requereu de forma subsidiária a sua minoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5o, V, da Constituição Federal.

Ao observar esses fatores, tem-se que a condenação fixada na sentença em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor arbitrado pelo juízo “
a quo
”
, a título de indenização por dano moral, mostra-se adequado ao caso, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO. Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência. A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença
a quo
.

Em razão da sucumbência recursal e considerando o estabelecido no § 11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023